Tribunal: TJDFT
Processo: 0700977-48.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PACOTE DE DADOS MÓVEIS. FALHA. NÃO COMPROVAÇÃO. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA DEVIDA. 1. Comprovada a prestação dos serviços de fornecimento de dados móveis de internet, a cobrança de multa expressamente prevista no instrumento contratual, ante a rescisão antecipada, mostra-se cabível. 2. Recurso não provido.